Tribunal: TJSP
Processo: 2036873-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade do artigo 942, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2036873-67.2020.8.26.0000/50001
E
Registro: 2020.0000618766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2036873-67.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Tupã, em que é embargante
AMÉRICO ALEIXO MARTINS, é embargado MUNICÍPIO DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2036873-67.2020.8.26.0000/50001
E
Voto no 17.756
Emb. de Declaração no 2036873-67.2020.8.26.0000/50001
Embargante: AMÉRICO ALEIXO MARTINS
Embargado : MUNICÍPIO DE TUPÃ
Comarca
: TUPÃ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência -
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil Inaplicabilidade do artigo 942, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil Caráter infringente da postulação - Os embargos
de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 47/51, dos autos em apenso, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante.
Sustenta o recorrente, em síntese, ser
omisso o v. acórdão, porquanto não determinou nova sessão de
julgamento, com a convocação de novos julgadores, de modo a
permitir o julgamento ampliado nos termos do artigo 942 do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Sem razão o embargante, ante o nítido
objetivo
de
conferir
aos
presentes
embargos
efeito
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para obter a
alteração da decisão.
O artigo 942, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2036873-67.2020.8.26.0000/50001
E
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a
ser designada com a presença de outros julgadores, que
serão convocados nos termos previamente definidos no
regimento interno, em número suficiente para garantir a
possibilidade
de
inversão
do
resultado
inicial,
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito
de sustentar oralmente suas razões perante os novos
julgadores.
...
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo
aplica-se,
igualmente,
ao
julgamento
não
unânime
proferido em:
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da
decisão que julgar parcialmente o mérito.1
No caso em exame, no julgamento proferido
por esta C. Câmara, não houve reforma da decisão que julgou
parcialmente o mérito da ação. Ao contrário, o julgado de
fls. 47/51 manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido
formulado pelo embargante para compelir o embargado a
reconstruir o sistema de captação de águas pluviais.
Sendo assim, não se enquadrando a decisão
vergastada no disposto do artigo 942, § 3o, inciso II, do
Código de Processo Civil, não há falar em omissão.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Com estes fundamentos, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator
1